Tribunal: TJDFT
Processo: 0728959-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728959-31.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELSON DA COSTA PINTO JUNIOR AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NELSON DA COSTA PINTO JÚNIOR contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.: “Defiro o sigilo dos autos até o cumprimento da liminar ou ulterior decisão, a fim de resguardar o êxito da apreensão. O sigilo das peças deverá ser levantado, se o caso, o que não prejudica o sigilo de todo o processo. A instituição financeira autora pede a busca e apreensão do veículo acima descrito. A parte autora está devidamente representada conforme ID n. 201892506. Verifico a comprovação do vínculo contratual entre as partes com a estipulação da garantia fiduciária em ID n. 201892515. A constituição da mora da parte ré veio em ID n. 201892517. A inicial está instruída com documento que comprova a anotação da alienação fiduciária perante o DETRAN, o que, nos termos da Súmula 92 do STJ e da jurisprudência mais recente do TJDFT (Acórdãos 412193, 387737, 382936, 376389, 372142 366670), permite o cumprimento da liminar em face de terceiros, pois torna a garantia oponível a estes. Em que pese constar no ID n. 201892517 Pág. 3 que o AR não foi assinado pelo devedor, entendo válida a notificação enviada para o endereço indicado no contrato, para tornar manifesta a intenção formal de resolução do pacto e execução da garantia. O valor da causa, com o recolhimento das custas ID n. 201892518 está de acordo com a planilha de débito ID. n. 201892507. Assim, DEFIRO A LIMINAR de busca e apreensão do veículo automotor descrito na petição inicial que deverá ser depositado com uma das pessoas autorizadas pela parte autora, cujo rol segue abaixo.” O Agravante sustenta (i) que “a notificação extrajudicial, supostamente enviada pelo autor, não foi recebida pelo réu”; (ii) que “a guia do Aviso de Recebimento (AR) apresenta inconsistências que colocam em dúvida sua autenticidade”; (iii) que a “primeira imagem do AR, na página 3 do doc. ID 201892517, mostra uma assinatura de recebimento de destinatário desconhecido, sem data de recebimento e sem a assinatura do agente dos correios responsável pela entrega”; (iv) que, “na página 4 do mesmo documento, a fotocópia revela uma data de recebimento (10/05/2024) e a assinatura e carimbo de um funcionário dos correios, supostamente responsável pela entrega”; (v) que, “ao longo do contrato de financiamento, já pagou 84,03% do valor total do veículo, o que equivale a 118,96% do valor financiado”; (vi) que o “saldo devedor atual é de apenas R$ 2.795,90, correspondente a duas parcelas vencidas em abril e maio de 2024”; (vii) que “está disposto a consignar em pagamento as parcelas em atraso, devidamente atualizadas, o que demonstra sua intenção de adimplir a obrigação e manter a vigência do contrato de financiamento”; e (viii) que a “apreensão do veículo, que é o único automóvel da família, por um saldo devedor tão pequeno, não se justifica e fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”. Conclui pela “Nulidade da Notificação Extrajudicial”, pela “Desproporcionalidade da Medida de Busca e Apreensão”, pela “Possibilidade de Consignação em Pagamento” e pela “Violação ao Princípio da Boa-Fé Objetiva”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para revogar a liminar de busca e apreensão. Preparo recolhido (IDs 61519431 e 61519434). É o relatório. Decido. A constituição em mora do devedor fiduciante, de acordo com o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969, deve ser feita mediante “carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Reza esse dispositivo legal: “Art. 2o [...] § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.” A princípio, essa exigência legal foi plenamente satisfeita no caso sub judice, tendo em vista que a notificação foi encaminhada e recebida no endereço do devedor fiduciante ID 201892517 (autos de origem). A lei é clara no sentido de que não se exige que a assinatura do aviso de recebimento “seja a do próprio destinatário”. Não há dissenso jurisprudencial sobre a matéria, como ilustram os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. OFENSA AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022 DO CPC/2015 NÃO VERIFICADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. MORA. VENCIMENTO. BUSCA E APREENSÃO. REQUISITOS PRESENTES. SÚMULA 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. "A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser tão somente comprovada, pelo credor, através do envio da notificação via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor apontado no contrato, o que ocorreu no presente caso, sendo prescindível, para esse efeito, a assinatura do destinatário. Incide na espécie a Súmula 83/STJ" (AgInt no AREsp 1.168.944/MS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/2/2019, DJe de 15/3/2019). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 2.168.825/RJ, 4a T., rel. Min. Raul Araújo, DJe 20/3/2023)” Note-se que é ainda mais ampla a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.951.888/RS (Tema Repetitivo 1.132): “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” Comprovados, pois, os requisitos previstos no artigo 3o, caput, do Decreto-Lei 911/1969, deve ser mantida a decisão que concedeu a liminar de busca e apreensão, independentemente do valor ou da proporção da dívida pendente. A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA REGIDO PELO DECRETO-LEI 911/69. INCONTROVERSO INADIMPLEMENTO DAS QUATRO ÚLTIMAS PARCELAS (DE UM TOTAL DE 48). EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (OU DETERMINAÇÃO PARA ADITAMENTO DA INICIAL, PARA TRANSMUDÁ-LA EM AÇÃO EXECUTIVA OU DE COBRANÇA), A PRETEXTO DA APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. 1. ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DA CITADA TEORIA COM OS TERMOS DA LEI ESPECIAL DE REGÊNCIA. RECONHECIMENTO. 2. REMANCIPAÇÃO DO BEM AO DEVEDOR CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA, ASSIM COMPREENDIDA COMO OS DÉBITOS VENCIDOS, VINCENDOS E ENCARGOS APRESENTADOS PELO CREDOR, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DA SEGUNDA SEÇÃO, SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS (REsp n. 1.418.593/MS). 3. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO, COM A UTILIZAÇÃO DA VIA JUDICIAL ELEITA PELA LEI DE REGÊNCIA COMO SENDO A MAIS IDÔNEA E EFICAZ PARA O PROPÓSITO DE COMPELIR O DEVEDOR A CUMPRIR COM A SUA OBRIGAÇÃO (AGORA, POR ELE REPUTADA ÍNFIMA), SOB PENA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NAS MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 4. DESVIRTUAMENTO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL, CONSIDERADA A SUA FINALIDADE E A BOA-FÉ DOS CONTRATANTES, A ENSEJAR O ENFRAQUECIMENTO DO INSTITUTO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA. VERIFICAÇÃO. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A incidência subsidiária do Código Civil, notadamente as normas gerais, em relação à propriedade/titularidade fiduciária sobre bens que não sejam móveis infugíveis, regulada por leis especiais, é excepcional, somente se afigurando possível no caso em que o regramento específico apresentar lacunas e a solução ofertada pela "lei geral" não se contrapuser às especificidades do instituto regulado pela lei especial (ut Art. 1.368-A, introduzido pela Lei n. 10931/2004). 1.1 Além de o Decreto-Lei n. 911/1969 não tecer qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão em razão da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, é expresso em exigir a quitação integral do débito como condição imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja remancipado. Em seus termos, para que o bem possa ser restituído ao devedor, livre de ônus, não basta que ele quite quase toda a dívida; é insuficiente que pague substancialmente o débito; é necessário, para esse efeito, que quite integralmente a dívida pendente. 2. Afigura-se, pois, de todo incongruente inviabilizar a utilização da ação de busca e apreensão na hipótese em que o inadimplemento revela-se incontroverso desimportando sua extensão, se de pouca monta ou se de expressão considerável , quando a lei especial de regência expressamente condiciona a possibilidade de o bem ficar com o devedor fiduciário ao pagamento da integralidade da dívida pendente. Compreensão diversa desborda, a um só tempo, do diploma legal exclusivamente aplicável à questão em análise (Decreto-Lei n. 911/1969), e, por via transversa, da própria orientação firmada pela Segunda Seção, por ocasião do julgamento do citado Resp n. 1.418.593/MS, representativo da controvérsia, segundo a qual a restituição do bem ao devedor fiduciante é condicionada ao pagamento, no prazo de cinco dias contados da execução da liminar de busca e apreensão, da integralidade da dívida pendente, assim compreendida como as parcelas vencidas e não pagas, as parcelas vincendas e os encargos, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial. 3. Impor-se ao credor a preterição da ação de busca e apreensão (prevista em lei, segundo a garantia fiduciária a ele conferida) por outra via judicial, evidentemente menos eficaz, denota absoluto descompasso com o sistema processual. Inadequado, pois, extinguir ou obstar a medida de busca e apreensão corretamente ajuizada, para que o credor, sem poder se valer de garantia fiduciária dada (a qual, diante do inadimplemento, conferia-lhe, na verdade, a condição de proprietário do bem), intente ação executiva ou de cobrança, para só então adentrar no patrimônio do devedor, por meio de constrição judicial que poderá, quem sabe (respeitada o ordem legal), recair sobre esse mesmo bem (naturalmente, se o devedor, até lá, não tiver dele se desfeito). 4. A teoria do adimplemento substancial tem por objetivo precípuo impedir que o credor resolva a relação contratual em razão de inadimplemento de ínfima parcela da obrigação. A via judicial para esse fim é a ação de resolução contratual. Diversamente, o credor fiduciário, quando promove ação de busca e apreensão, de modo algum pretende extinguir a relação contratual. Vale-se da ação de busca e apreensão com o propósito imediato de dar cumprimento aos termos do contrato, na medida em que se utiliza da garantia fiduciária ajustada para compelir o devedor fiduciante a dar cumprimento às obrigações faltantes, assumidas contratualmente (e agora, por ele, reputadas ínfimas). A consolidação da propriedade fiduciária nas mãos do credor apresenta-se como consequência da renitência do devedor fiduciante de honrar seu dever contratual, e não como objetivo imediato da ação. E, note-se que, mesmo nesse caso, a extinção do contrato dá-se pelo cumprimento da obrigação, ainda que de modo compulsório, por meio da garantia fiduciária ajustada. 4.1 É questionável, se não inadequado, supor que a boa-fé contratual estaria ao lado de devedor fiduciante que deixa de pagar uma ou até algumas parcelas por ele reputadas ínfimas mas certamente de expressão considerável, na ótica do credor, que já cumpriu integralmente a sua obrigação , e, instado extra e judicialmente para honrar o seu dever contratual, deixa de fazê-lo, a despeito de ter a mais absoluta ciência dos gravosos consectários legais advindos da propriedade fiduciária. A aplicação da teoria do adimplemento substancial, para obstar a utilização da ação de busca e apreensão, nesse contexto, é um incentivo ao inadimplemento das últimas parcelas contratuais, com o nítido propósito de desestimular o credor - numa avaliação de custo-benefício - de satisfazer seu crédito por outras vias judiciais, menos eficazes, o que, a toda evidência, aparta-se da boa-fé contratual propugnada. 4.2. A propriedade fiduciária, concebida pelo legislador justamente para conferir segurança jurídica às concessões de crédito, essencial ao desenvolvimento da economia nacional, resta comprometida pela aplicação deturpada da teoria do adimplemento substancial. 5. Recurso Especial provido. (REsp 1.622.555/MG, 2a Seção, rel. Min. Marco Buzzi, DJe de 16/3/2017)” Se o Agravante tem o propósito de pagar a dívida pendente, deve fazê-lo na forma prevista em lei. Nesse contexto, não é possível admitir a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 24 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator